Tribunal: TJBA
Processo: 8129298-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8129298-51.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): RICARDO NEGRAO APELADO: IAGO ALENCAR FRANCO DE CARVALHO Advogado(s):PEDRO VINICIUS DA CONCEICAO FERNANDES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PURGA DA MORA. DIFICULDADE CRIADA PELO CREDOR PARA RECEBIMENTO DO PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. SUFICIÊNCIA NÃO IMPUGNADA ESPECIFICAMENTE. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE COOPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação de consignação em pagamento ajuizada por devedor fiduciante, julgou procedente o pedido para homologar o depósito judicial realizado como pagamento válido da obrigação vencida, declarar extinta a dívida e determinar o levantamento do valor consignado pelo banco credor, com condenação deste ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve recusa ou criação de obstáculos pelo credor ao recebimento do pagamento apta a justificar o ajuizamento da ação de consignação em pagamento; (ii) estabelecer se o valor depositado judicialmente pelo devedor é suficiente para a purgação da mora no contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária; (iii) determinar sobre quem deve recair a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A consignação em pagamento é cabível quando o credor recusa injustamente o recebimento da prestação ou cria obstáculos ao adimplemento, inclusive por meio de condutas omissivas que inviabilizam ou dificultam a realização do pagamento. A prova documental demonstra que o devedor realizou sucessivas tentativas de purgar a mora após a intimação extrajudicial para pagamento, sem sucesso, diante da ausência de indicação clara do canal adequado para quitação da dívida e da transferência sucessiva de responsabilidade entre intermediários indicados pelo credor. Tal conduta caracteriza óbice indevido ao adimplemento e viola os deveres anexos da boa-fé objetiva, especialmente os deveres de cooperação e lealdade contratual. A alegação de insuficiência do valor depositado não prospera, pois o credor não apresentou planilha detalhada indicando o montante que entende devido nem demonstrou a composição das parcelas supostamente faltantes. A ausência de impugnação específica impede a verificação da alegada insuficiência e inviabiliza o exercício, pelo devedor, da faculdade de complementar o depósito prevista no art. 545, §1º, do CPC. O valor consignado corresponde ao montante indicado na própria intimação extrajudicial para purgação da mora, circunstância que reforça a presunção de adequação do depósito judicial. O devedor pode purgar a mora em contratos com garantia de alienação fiduciária até a averbação da consolidação da propriedade fiduciária, mediante pagamento das parcelas vencidas e das despesas do procedimento. A resistência do credor em viabilizar o pagamento foi a causa determinante para o ajuizamento da ação, razão pela qual os ônus sucumbenciais devem recair sobre ele, conforme o princípio da causalidade. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8129298-51.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como Apelado IAGO ALENCAR FRANCO DE CARVALHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/S